Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701082-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENA LEITE DANTAS AGRAVADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE BRAZ DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Intime-se a agravada MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto pela agravante HELENA LEITE DANTAS no ID 13985724, tendo em vista que a petição de ID 16162983 não se presta a tal fim. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora